Tribunal: TJES
Processo: 5003343-72.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003343-72.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DE SOUZA LEITE
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003343-72.2020.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: LUCIANA DE SOUZA LEITE

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS EQUIVOCADAS. TENTATIVA DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora adquiriu passagens aéreas através do site da Requerida, no valor de R$ 246,60 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), com destino ao Rio de Janeiro. Ao analisar o e-mail de confirmação enviado, percebeu que as passagens emitidas estavam equivocadas, vez que tinham como ponto de partida o Rio de Janeiro e o destino final como Vitória, de forma inversa ao comprado. 2. Relata que, em contato com a Requerida, foi informada de que não havia possibilidade de alteração e que deveria cancelar a passagem, efetuando nova compra. Em razão da demora do cancelamento pelo site, realizou a compra das novas passagens, pela quantia de R$ 310,45 (trezentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), sendo que até o momento não houve o estorno requerido. 3. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 310,45 (trezentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), a título de dano material. 4. Em sede recursal, a Autora busca pelo reconhecimento da indenização por danos morais. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 6. Embora inegável o desconforto experimentado pela parte, os fatos narrados demonstram mero aborrecimento, normal do cotidiano, incapaz de gerar ofensa grave ao direito de personalidade. 7. Sem nenhum elemento que configure particularidade relevante, não há espaço para o arbitramento de danos morais. 8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 9. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.